Tribunal: TJPA
Processo: 0004928-04.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004928-04.2014.8.14.0045

APELANTE: RONILDA PEREIRA DA SILVA GOMES

APELADO: DK COM. DE PRODRUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0004928-04.2014.8.14.0045

AGRAVANTES:
RONILDA PEREIRA DA SILVA GOMES

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num 11827636.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RONILDA PEREIRA DA SILVA GOMES
em face da decisão monocrática de ID Num.
11827636
que NÃO CONHECEU do recurso de apelação em virtude de deserção.

Na origem, tratava-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face de
DK COM. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, cujo dispositivo transcrevo (ID Num 3698602):

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos formulados na contestação, para condenar a autora ao pagamento do débito objeto da presente lide no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação.

Por conseguinte, revogo a tutela antecipada deferida às fls. 25/26.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Em consequência, extingo o presente processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Redenção/PA, 16 de outubro de 2019.

Nilda Mara Miranda de Freitas Jácome

Juíza de Direito

Irresignado, o autor/apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 3698603), no qual alega a ocorrência de erro in procedendo e a ausência de fundamentação no decisum.

Requer a reforma da decisão com a procedência do pedido de danos morais.

Contrarrazões de ID Num 3698606.

Requer a improcedência total da ação e a procedência do pedido contraposto.

Decisão de ID Num 11422674 intimando a apelante ao pagamento em dobro do preparo recursal.

Certificado no ID Num 11614573 que decorreu o prazo legal e não houve manifestação do recorrente.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID Num 11827636, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Irresignada, a parte autora/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num
2096584
.

Sustenta que a alegação de ausência de preparo não merece prosperar, haja vista ter recolhido as custas devidas e apresentado o comprovante na interposição da apelação.

Requer a reforma da decisão com o conhecimento do recurso de apelação e julgamento do mérito da mesma.

Certificado no ID Num 12606292 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Na espécie, observa-se que os Recorrentes não instruíram o Recurso de Apelação com o devido Relatório de Contas do processo, o que o torna irregular, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na deserção do recurso.

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil prevê em seu art. 1.007 a pena de deserção do recurso, caso não seja comprovado o preparo do mesmo no momento de sua interposição, vejamos:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Esse é o entendimento desta E. Corte de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2016.04363919-05, 166.806, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-10-31)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73. JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com base no artigo 511, do CPC de 1973, o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia; 2. Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso; 3. No caso em apreço a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto; 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.01878714-06, 159.431, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007,
caput
, do NCPC:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, não se pode conhecer de recurso interposto sem a comprovação do preparo nos moldes do art. 511, caput, do Código de Processo Civil
.

2. Na data da interposição do recurso especial, o recolhimento do preparo deveria ser feito por meio da GRU, e não por boleto bancário, em razão da Resolução 1/2014, editada pelo STJ.

3. Na linha da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento do preparo em guia diversa daquela prevista na resolução em vigor no momento da interposição do recurso especial conduz ao reconhecimento de sua deserção.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 636.560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 25/06/2015). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PETIÇÃO AVULSA. NECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO
. ESTATUTO DO IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇES ESPECÍFICAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

3. Ademais,
o art. 511, caput, do CPC, de forma clara e taxativa, estabelece que a parte recorrente deve efetuar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção
. A exigência, no caso dos embargos de divergência, está legalmente prevista na Lei n. 11.636/2007, c/c a Resolução n. 1/2014 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1155764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 25/05/2015). (Grifei).

Neste contexto, o Relatório de Conta do Processo, acima referenciado, é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo que se vincula ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntados aos autos.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023